Tribunal: TJSP
Processo: 1001267-43.2018.8.26.0233
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280478
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001267-43.2018.8.26.0233, da Comarca de Ibaté, em que é apelante ERALDO CARLOS
OLIVEIRA NERES, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
RICARDO GRACCHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001267-43.2018.8.26.0233 - Voto no 24.443
2
Voto no 24.443
Apelação no 1001267-43.2018.8.26.0233 (Ibaté)
Apelante: Eraldo Carlos Oliveira Neres
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social
Ausente a incapacidade laborativa, julga-se improcedente a ação
acidentária.
Acrescente-se ao relatório da sentença, que a ação
acidentária promovida por Eraldo Carlos Oliveira Neres, foi julgada
improcedente (fls. 117/8).
Inconformado,
recorre
o
obreiro
buscando,
preliminarmente, anulação da sentença por cerceamento de defesa. No
mérito, pede a inversão da decisão por entender que faz jus ao benefício
acidentário (fls. 104/10).
Não foi oferecido contra-arrazoado.
É o relatório.
Consigne-se,
de
plano,
que
é
totalmente
desnecessária a complementação da perícia médica ou qualquer outro meio de
comprovação, diante do bem elaborado laudo acostado no processo.
Na verdade, inexiste cerceamento de defesa, a prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001267-43.2018.8.26.0233 - Voto no 24.443
3
até então colhida está completa e bem fundamentada, tendo o médico
nomeado em 1a Instância se baseado em critérios técnicos e científicos, o que
dispensa nova dilação probatória.
No mais, verifica-se que a apelação não está no caso
de ser provida.
Com efeito, alega o postulante que trabalhava como
jardineiro para a empresa San Carlo Indústria e Comercio Artefatos de
Cimento Ltda., quando, em 13.03.2013 sofreu acidente típico, lesionando seu
membro superior esquerdo.
Informa prejuízo funcional e pede a concessão do
benefício de auxílio-acidente.
Todavia, analisando-se as provas produzidas nos
autos, especialmente o laudo médico pericial (fls. 94/104), a conclusão é a de
que o caso não comporta a indenização infortunística.
A ocorrência do infortúnio está comprovada, com a
formalização da Comunicação de Acidente do Trabalho - CAT, pela
empregadora (fls. 16).
No tocante ao nexo causal, ainda, não há o que se
questionar, visto que a própria autarquia já havia reconhecido o mal,
afastando, inclusive, o trabalhador com pagamento de auxílio-doença
acidentário, conforme se extrai dos documentos de fls. 14/15, 17 e 40.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001267-43.2018.8.26.0233 - Voto no 24.443
4
Após exame físico da mão esquerda, o perito
observou que o autor apresenta: “cicatriz em dorso de 3o quirodáctilo sem
comprometimento de movimentos” e “amputação ao nível de articulação
interfalangeana proximal de 2o quirodáctilo de mão esquerda; no
dinamômetro observa-se valores de 26,8 a direita e 25 a esquerda” (fls. 96).
O médico informou se tratar de “paciente de 42 anos
que no dia 03/03/2013 sofreu acidente durante o trabalho quando ia exercer a
função de jardinagem quando um disco da policorte estourou e o periciando
sofreu ferimento em 2o e 3o quirodáctilo de mão esquerda. Foi encaminhado
para Santa Casa de São Carlos onde foi realizada sutura em dorso de 3o dedo
e houve uma amputação ao nível de articulação interfalangeana distal. Foi
encaminhado ao INSS e permaneceu afastado até 17/10/2013. Em seguida
retornou ao trabalho exercendo a função de operador de empilhadeira,
vigilante e controlador de acesso. Em agosto de 2019 teve rescisão com a
empresa onde estava trabalhando e está sem trabalhar atualmente (aguarda
seguro desemprego)” (fls. 98).
O expert foi enfático ao afirmar que “não se
observou atrofia do membro afetado (membros superiores são simétricos),
realiza movimentos de pinça entre polegar e 2o quirodáctilos e oponência
entre polegar e 3o, 4o e 5o quirodáctilos” bem como “não foi observada
repercussão em função das lesões sofridas que promova redução da
capacidade laboral considerando o seu histórico laboral. O periciando não
apresenta incapacidade para o desempenho de suas atividades laborais
habituais” (fls. 99).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001267-43.2018.8.26.0233 - Voto no 24.443
5
Ressalte-se que não houve impugnação técnica em
relação à prova pericial realizada. Assim, não há elementos de convicção que
permitam discordar do quanto apurado em regular perícia judicial.
Destarte, como é sobejamente sabido, em se tratando
de indenização infortunística, o que vale não é apenas a constatação do
acidente típico, mas também a incapacidade parcial/ total e permanente dele
resultante, o que, in casu, não ocorre.
Não há, portanto, como acolher o reclamo.
Observe-se, por fim, que de acordo com o parágrafo
único, do artigo 129, e os princípios gerais da Lei 8.213/91, nos
procedimentos judiciais relativos a acidentes do trabalho, o postulante é
isento do pagamento de custas e verbas da sucumbência, notadamente dos
honorários advocatícios.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao apelo de Eraldo Carlos Oliveira Neres, com observação.
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator